Tribunal: TJMT
Processo: 1028024-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa. Direito processual penal. Habeas corpus. Suspensão condicional do processo. Descumprimento reiterado das condições impostas. Revogação do benefício. Ordem denegada.
I. Caso em exame
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de acusado denunciado pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, com fundamento em embriaguez ao volante. Após a homologação da suspensão condicional do processo por dois anos, o beneficiário deixou de cumprir reiteradamente as condições impostas, especialmente o comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades, levando à revogação do benefício pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT. A defesa pleiteia o restabelecimento da suspensão condicional do processo.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento parcial das condições impostas na suspensão condicional do processo autoriza sua revogação; e (ii) saber se o pagamento integral da prestação pecuniária é suficiente para considerar cumprido o benefício.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ reconhece que o descumprimento de qualquer das condições impostas no sursis processual justifica sua revogação, nos termos do art. 89, § 4o, da L. 9.099/1995.
4. Embora o paciente tenha efetuado o pagamento da prestação pecuniária, deixou de cumprir as demais condições pactuadas, em especial o dever de comparecimento periódico em juízo, mesmo após advertência expressa e autorização para o cumprimento em comarca diversa.
5. O inadimplemento reiterado das condições revela resistência às determinações judiciais e desídia na observância do benefício, frustrando seu caráter pedagógico e de controle.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a legalidade da revogação diante do descumprimento injustificado das obrigações assumidas.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O descumprimento reiterado das condições impostas na suspensão condicional do processo autoriza sua revogação, nos termos do art. 89, § 4o, da L. 9.099/1995. 2. O pagamento integral da prestação pecuniária não supre o inadimplemento das demais condições fixadas. 3. A inércia e a desobediência às determinações judiciais impedem o reconhecimento do cumprimento integral do benefício."
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 89, §§ 3o e 4o; CTB, art. 306. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 715.928/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 21.06.2022; STF, HC 95.010/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.08.2009.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028024-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento, Suspensão Condicional de Processo]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 701.897.882-32 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E
menta
.
Direito processual penal. Habeas corpus. Suspensão condicional do processo. Descumprimento reiterado das condições impostas. Revogação do benefício. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de acusado denunciado pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, com fundamento em embriaguez ao volante. Após a homologação da suspensão condicional do processo por dois anos, o beneficiário deixou de cumprir reiteradamente as condições impostas, especialmente o comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades, levando à revogação do benefício pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT. A defesa pleiteia o restabelecimento da suspensão condicional do processo.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento parcial das condições impostas na suspensão condicional do processo autoriza sua revogação; e (
ii
) saber se o pagamento integral da prestação pecuniária é suficiente para considerar cumprido o benefício.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ reconhece que o descumprimento de qualquer das condições impostas no
sursis
processual
justifica sua revogação, nos termos do art. 89, § 4o, da L. 9.099/1995.

4.
Embora o paciente tenha efetuado o pagamento da prestação pecuniária, deixou de cumprir as demais condições pactuadas, em especial o dever de comparecimento periódico em juízo, mesmo após advertência expressa e autorização para o cumprimento em comarca diversa.

5.
O inadimplemento reiterado das condições revela resistência às determinações judiciais e desídia na observância do benefício, frustrando seu caráter pedagógico e de controle.

6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a legalidade da revogação diante do descumprimento injustificado das obrigações assumidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. O descumprimento reiterado das condições impostas na suspensão condicional do processo autoriza sua revogação, nos termos do art. 89, § 4o, da L. 9.099/1995. 2.
O pagamento integral da prestação pecuniária não supre o inadimplemento das demais condições fixadas. 3. A inércia e a desobediência às determinações judiciais impedem o reconhecimento do cumprimento integral do benefício
."

Dispositivos relevantes citados
: L. 9.099/1995, art. 89, §§ 3o e 4o; CTB, art. 306.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC 715.928/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
21.06.2022; STF, HC 95.010/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
21.08.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Willian Vieira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Penal n. 1005201-03.2021.8.11.0045.

Depreende-se desta impetração que
o
Ministério Público Estadual denunciou
o paciente
pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Regularmente processado, foi-lhe proposta a suspensão condicional do processo pelo prazo de
02 (
dois
)
anos (
ID
. 307996383, p. 85/88), sob condições específicas, dentre elas a obrigação de comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades (
ID
. 307996383, p. 107/111).

Ocorre que o paciente deixou reiteradamente de cumprir tal obrigação, não comparecendo às datas designadas, conforme certidão de descumprimento (
ID
.307996383, p. 115).

O Ministério Público manifestou-se pela revogação do benefício e, embora tenha sido oportunizada justificativa inicialmente acolhida (
ID
. 307996383, p. 116/117 e 155/156), o paciente permaneceu inadimplente, frustrando o cumprimento integral das condições.

Diante de novas tentativas frustradas de intimação e localização (
ID
.307996383, p. 133,148), sobreveio decisão judicial (Id. 307996383, p. 159/161), posteriormente mantida (I
D
. 307996383, p. 207/208), revogando a suspensão condicional do processo e determinando o prosseguimento da ação penal.

A defesa sustenta em síntese que não estão presentes os requisitos para a manutenção da decisão que revogou a suspensão condicional do processo, alegando que o paciente teria cumprido parte das condições impostas e que eventual inadimplemento não seria suficiente para justificar a medida extrema.

Requer, assim,
em caráter liminar
,
a imediata sustação dos efeitos da decisão que revogou o benefício, com o consequente restabelecimento da suspensão condicional do processo até o julgamento final do writ.
No mérito
, pugna pela concessão definitiva da ordem, com a anulação da decisão de revogação e a declaração de integral cumprimento do benefício (
ID
. 307996382).

Com a petição vieram os documentos (
ID
. 307996383 e
ID.
307996384).

O pedido liminar foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
.

308928350
, tendo sido dispensadas as informações da autoridade coatora.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pel
a denegação da ordem
(
ID
.

314192864
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à constituição válida e regular do presente
Habeas Corpus
, bem como constatadas as condições da ação, impõe-se sua apreciação em sede de julgamento.

Contextualizando, conforme narrado no Boletim de Ocorrência n. 2021.146440 (
ID
. 307996383, p. 8/9), no dia 12
/
06
/
2021
,
por volta das 19h10
min
, o paciente
Willian Vieira Dos Santos
sofreu acidente motociclístico ao transitar pela Avenida Brasil, em frente ao Banco do Brasil, no Bairro Alvorada,
no Munícipio de
Lucas do Rio Verde/MT, conduzindo uma motocicleta Yamaha/Fazer de cor preta, placa OBP-0623

em visível est
ado de embriaguez
.

Processado o feito, o Ministério Público Estadual denunciou
Willian
pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 306, Código de Trânsito Brasileiro.

O Juízo
a quo
recebeu a d
enúncia
em 04/02/2022
e, designou audiência de Suspensão Condicional do Processo para o
dia 08/06/2022
(ID
. 75025023
-autos de origem)
, e, no dia aprazado, preenchendo
os requisitos necessários, foi ofertado
e aceita a
proposta de suspensão condicional do processo
(ID
. 87107533
- autos de origem)
.

Vejamos:

“[...]

Aberta a audiência
, o representante do Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do processo ao acusado Willian Vieira dos Santos, a qual impõe as seguintes condições, pelo prazo de
02 (dois) anos
:

1. Pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 2.424,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), a ser paga em 06 (seis) parcelas, no valor de R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais), até o dia 08 de cada mês, iniciando em 08/07/2022, mediante depósito bancário identificado a uma instituição sem fins lucrativos, consistente no Conselho da Comunidade de Lucas do Rio Verde/MT
(Sicredi - 748, agência 0810, conta corrente no 64072-7)
, devendo juntar o respectivo comprovante nos autos;

2. Doação da fiança recolhida na fase inquisitiva em prol de uma entidade pública ou privada com fins sociais, consistente no Conselho de Segurança – CONSEG de Lucas do Rio Verde/MP (Sicredi – 748, agência 810, conta corrente no 34145-4);

3. Não frequentar bares, boates, prostíbulos e ambientes congêneres;

4. Não se ausentar da Comarca, por mais de 10 (dez) dias, sem expressa comunicação ao Juízo;

5. Comparecimento bimestral em Juízo para informar e justificar suas atividades;

6. Não incorrer na prática de infração penal;

7. Não mudar de endereço, sem prévia comunicação a este Juízo.

O não cumprimento da suspensão condicional do processo não importa na devolução da doação da fiança ou da prestação pecuniária.

O acusado foi esclarecido quanto às consequências da aceitação ou não da proposta, registrando ao juízo sua peremptória concordância, bem como seu defensor.

O primeiro comparecimento em Juízo do acusado deve ser considerado nesta data e, nos futuros comparecimentos caso caia no final de semana ou feriados, deverá comparecer no primeiro dia útil seguinte.

O Defensor Público informou ao acusado que no caso de quaisquer dúvidas em relação às condições supracitadas, deverá entrar em contato com a Defensoria Pública local por meio de mensagem de texto no aplicativo
What’sApp
, através do numeral (65) 9 9639- 3365.

DELIBERAÇÕES

A seguir, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc.
,
1.
Havendo aceitação pela autora da infração e seu Defensor, nos termos do artigo 89 da Lei no 9.099/95,
HOMOLOGO a SUSPENSÃO do PROCESSO
, na forma ofertada pelo Ministério Público,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, ficando o feito suspenso e não correndo a prescrição durante esse prazo (Lei e artigo referidos, § 5o). Fica o acusado advertido de que o descumprimento de qualquer das condições ou a nova acusação de cometimento de crime ou contravenção acarretará a revogação da suspensão (art. 89, §§3o e 4o, da Lei n. 9.099/95). Expeça-se o necessário para a fiscalização das condições impostas ao acusado. Findo o prazo, dê
-
se vista ao Ministério Público e, após, voltem-me conclusos. No caso de descumprimento, certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público.
2.
Comunique-se a Presidente do Conselho da Comunidade de Lucas do Rio Verde/MT acerca da prestação pecuniária imposta.
3.
Comunique-se o Presidente do Conselho de Segurança Estadual - CONSEG acerca da doação da fiança.
4.

Proceda se
a transferência da fiança, conforme alhures consignado, juntando comprovante nos autos.
5.
Dou os presentes por intimados.
6.
Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades legais”. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado apenas pelo MM. Juiz de Direito, com a concordância das partes, vez que foi realizada a audiência por videoconferência.
[...]” (ID.
87107533- autos de origem)

Ocorre que, embora o
paciente
tenha efetuado o pagamento integral da prestação pecuniária (ID.199011814
; ID.
199011815
; ID.
199011816
; ID.
199011817
;

ID.
199011818 e
ID.
199011819), constatou-se que, os compromissos assumidos pelo
paciente
não foram integralmente cumpridos
,
em especial, a obrigação de comparecimento bimestral em Juízo,
conforme demonstra o conteúdo da certidão constante no ID126919769 (autos de origem)
.

Ademais, ao determinar a intimação dopacientepara que apresentasse justificativa acerca do descumprimento das condições impostas, o Juízo de origem não obteve êxito na diligência, pois o réu não foi localizado no endereço fornecido nos autos

(
ID
. 142302459
; ID.
170364393
;

ID.
178593131
-autos de origem
).

Em
sua justificativa acerca do descumprimento das condições impostas, o
paciente
solicitou que seus comparecimentos ocorressem na comarca de Primavera do Leste/MT, onde declarou residir (
ID
. 129707721
- autos de origem
).

O pedido foi deferido pelo juízo de origem, permitindo-lhe cumprir as obrigações naquela comarca:

“[...]

Não obstante, advirto o acusado a não reiterar as faltas, devendo
o mesmo
cumprir rigorosamente as condições impostas no momento da aceitação da concessão do benefício da suspensão condicional do processo, sob pena de revogação do benefício. Outrossim,
defiro o pedido do acusado para o fim de autorizá-lo a cumprir as condições do benefício da suspensão condicional do processo na Comarca de Primavera do Leste/MT
”.
(I
D.
307996383, p. 121/122).

Imperioso, ressaltar,
que o
paciente
já havia sido expressamente advertido e recebeu oportunidade para justificar os descumprimentos, mas, ainda assim,
permaneceu inerte
, deixando de cumprir as condições acordadas
, revelando inequívoca desídia no cumprimento das condições impostas e reiterada resistência em observar as determinações judiciais, ou seja, mesmo com a autorização judicial para que cumprisse as condições da suspensão condicional do processo na Comarca de Primavera do Leste/MT, o paciente
não atendeu às intimações subsequentes
(I
D
. 307996383, p. 128, 133 e 148),
tampouco comprovou o adimplemento das obrigações assumidas,
evidenciando descaso com o benefício que lhe fora concedido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“O descumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo constitui fundamento idôneo para sua revogação, nos termos do art. 89, § 4o, da Lei n. 9.099/95.”
(STJ, HC715.928/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a T.,
DJe
21/6/2022).

A tese firmada no REsp n. 1.498.034/RS
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos [
Tema 920
]
destaca que o objetivo da suspensão condicional do processo é promover a reabilitação do acusado. No entanto, uma vez configurado o descumprimento das condições durante o período de prova, o processo pode ser retomado para garantir a ordem pública e o cumprimento da sanção penal, afastando a possibilidade de extinção da punibilidade
, ainda que expirado o período de prova assinalado a priori
.

Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal tem reiterado que as condições do

sursis
processual
são impostas como meio de aferir a aptidão do réu em se submeter às exigências mínimas de conduta, sendo legítima a revogação quando descumpridas (STF, HC 95.010/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2a T.,
DJe
21/8/2009).

É certo que o paciente efetuou o pagamento da prestação pecuniária
(ID
. 307996383, p. 159/161) antes da revogação. Contudo, o adimplemento isolado dessa obrigação não satisfaz o cumprimento integral do benefício, que exige
também
adimplemento
de outras obrigações assumidas e descumpridas voluntariamente
.

Assim, mesmo havendo quitação financeira, restou configurado o inadimplemento global das condições, frustrando a função pedagógica e fiscalizatória da suspensão condicional do processo.

Ademais, condições pessoais favoráveis — como primariedade e residência fixa — não afastam o descumprimento reiterado das determinações judiciais, sendo insuficientes para impedir a revogação do benefício.

Diante desse contexto, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal na decisão de primeiro grau, que revogou o benefício com base em fundamento legítimo e em consonância com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria, ratifico a liminar prolatada e
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025